Tribunal: TJDFT
Processo: 0742131-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742131-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DE ARAUJO DIAS, IVALDO DIAS LEITE AGRAVADO: CAMILA ALVES GOMES BELIZARIO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA DE ARAUJO DIAS E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0712156-08.2017.8.07.0003, proposto pelos Agravantes em desfavor de CAMILA ALVES GOMES BELIZARIO, entre outros temas, indeferiu “o pedido de desconsideração para atingir o patrimônio da pessoa jurídica INSTITUTO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE &amp; LINGUÁS EIRELI, uma vez que consta a informação de que a devedora deixou de integrar o quadro societário em 02/01/2019.” (Num. 105431358 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem contra a referida decisão foram rejeitados (Num. 110572221 do Feito originário). Preparo regular (Num. 31722273 e 31722274). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador